Tribunal: TJES
Processo: 5001101-72.2026.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001101-72.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULYO CESAR AMBROSINI LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001101-72.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULYO CESAR AMBROSINI LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL. COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 14 DA LEI Nº 9.807/99. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que, em observância à decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O Conselho de Sentença reconheceu a participação do recorrente no homicídio consumado e, na terceira fase da dosimetria, foi aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99, na fração de 1/3, em razão da colaboração voluntária.

A defesa interpôs recurso com fundamento no art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, sustentando erro na aplicação da pena, ao argumento de que a colaboração foi ampla, voluntária e decisiva para a elucidação dos fatos, devendo a redução incidir no patamar máximo de 2/3.

Alegou ausência de fundamentação específica para a fixação da fração mínima, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, invocando precedentes sobre a necessidade de motivação na escolha do quantum redutor e requerendo o provimento do recurso, com aplicação da fração máxima e prequestionamento das matérias suscitadas.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 deve ser elevada ao patamar máximo de 2/3, em razão da alegada colaboração ampla e eficaz do recorrente e da suposta ausência de fundamentação específica na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 da Lei nº 9.807/99 estabelece causa de diminuição de pena de um a dois terços ao indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal, desde que dessa colaboração resulte a identificação de coautores ou partícipes, a localização da vítima com vida ou a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Trata-se de causa legal de diminuição de incidência vinculada quanto ao reconhecimento da colaboração, mas com fração variável, a ser fixada segundo juízo de valoração judicial acerca da intensidade, utilidade concreta e resultados efetivamente alcançados com a cooperação.

A escolha da fração insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, que deve observar os parâmetros legais e constitucionais, notadamente o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Embora a sentença tenha consignado de forma sucinta a aplicação da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria, a mera concisão não implica, automaticamente, imposição da fração máxima, sobretudo quando os elementos dos autos não evidenciam colaboração de excepcional eficácia.

No caso, a colaboração descrita consistiu na confissão da participação, indicação de corréus e detalhamento da dinâmica delitiva, elementos que superam a simples admissão de culpa, mas não demonstram, de forma objetiva, que a persecução penal tenha dependido exclusivamente das declarações prestadas, nem que tenham produzido resultados extraordinários, como a localização de vítima com vida ou a recuperação de produto do crime.

A condenação decorreu de veredicto soberano do Conselho de Sentença, apoiado no conjunto probatório produzido na instrução, não se podendo afirmar que a colaboração tenha sido fator único ou determinante para o desfecho condenatório.

A analogia com a causa de diminuição da tentativa não se mostra apta a impor o patamar máximo, pois o art. 14 da Lei nº 9.807/99 contém critérios próprios de valoração, vinculados aos resultados concretos alcançados, devendo a fração refletir a utilidade prática da colaboração no contexto probatório.

Eventual deficiência de fundamentação quanto à escolha da fração pode ser suprida pelo órgão ad quem, desde que preservada a vedação à reformatio in pejus, não sendo juridicamente adequada a automática elevação ao teto de 2/3 como consequência necessária de motivação sucinta.

Ausente demonstração de colaboração de eficácia excepcional ou de impacto decisivo exclusivo na persecução penal, revela-se proporcional a manutenção da fração mínima de 1/3 fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença quanto à fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99.

Tese de julgamento: A fixação da fração de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 deve observar a intensidade e a eficácia concreta da colaboração prestada, não sendo a mera alegação de cooperação ampla suficiente para impor o patamar máximo de 2/3, especialmente quando ausente demonstração de resultado excepcional ou determinante na persecução penal.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX.

Código Penal, art. 29; art. 121, §2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal, art. 593, III, “c”.

Lei nº 9.807/99, art. 14.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Julyo Cesar Ambrosini Lisboa, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que, em observância à decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, fixando pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que o Conselho de Sentença reconheceu a participação do apelante no homicídio de Arnildo Friedrich, ocorrido em 7 de janeiro de 2024, bem como reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99, referente à colaboração voluntária, cuja fração foi fixada em 1/3 na terceira fase da dosimetria.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta erro e injustiça na aplicação da pena, nos termos do art. 593, III, “c”, do CPP, afirmando que houve equívoco na modulação da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99.

Alega que o apelante colaborou de forma voluntária, ampla e eficaz com a investigação policial e com o processo criminal, tendo confessado a própria participação, indicado corréus, detalhado o
modus operandi
, a motivação, a dinâmica dos fatos e contribuído para a elucidação integral da empreitada criminosa.

Sustenta que a colaboração prestada foi determinante para a prisão dos corréus, oferecimento da denúncia, decisão de pronúncia e formação do convencimento dos jurados, razão pela qual a redução deveria incidir no patamar máximo de 2/3.

Argumenta que a magistrada aplicou a fração mínima de 1/3 sem qualquer fundamentação específica, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, defendendo que a discricionariedade judicial não é absoluta e exige motivação adequada para escolha de fração menos favorável.

Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais acerca da necessidade de fundamentação na escolha do quantum redutor e traça paralelo com a lógica aplicada à causa de diminuição da tentativa, sustentando que, quanto maior a eficácia da colaboração, maior deve ser a fração de redução.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja aplicada a causa de diminuição do art. 14 da Lei nº 9.807/99 em seu patamar máximo de 2/3, com o devido prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a pena aplicada não é excessiva e que a dosimetria observou os critérios legais, inexistindo ilegalidade na fixação da fração mínima da causa de diminuição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001101-72.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULYO CESAR AMBROSINI LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Julyo Cesar Ambrosini Lisboa, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que, em observância à decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, fixando pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A insurgência recursal limita-se à terceira fase da dosimetria, com pretensão de elevação da fração de redução prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99, de 1/3 para 2/3, sob fundamento de ausência de motivação específica e de colaboração voluntária ampla, tempestiva e decisiva para a elucidação de fatos.

A defesa invoca, ainda, violação ao art. 93, IX, da Constituição, além de analogia com critérios utilizados na fração de diminuição pela tentativa, de modo a impor redução maior quando colaboração apresentar elevada utilidade prática. Pede provimento para aplicação do patamar máximo, com prequestionamento expresso de matéria constitucional e infraconstitucional.

A sentença registrou que o Conselho de Sentença condenou o recorrente, por participação em homicídio qualificado, ocorrido em 7 de janeiro de 2024, e, na dosimetria, fixou a pena-base em 15 anos de reclusão, reconhecendo antecedentes sem mácula, culpabilidade desfavorável pela condução de envolvidos até local do crime e fuga, além de consequências extrapenais desfavoráveis, “haja vista a extinção de homem em plena vida produtiva”, mantendo qualificadoras para motivo torpe e recurso que dificultou defesa.

Em seguida, reconheceu atenuantes, reduzindo 2 anos pela menoridade e 1 ano pela confissão, alcançando o patamar de 12 anos. Ausentes de circunstâncias agravantes, aplicou redutor do §1º do art. 29 do Código Penal, diminuindo 1/3, fixando a pena de 10 anos.

A sentença, por fim, consignou, o reconhecimento pelo Conselho de Sentença da colaboração do réu, fundada nos termos da Lei nº 9.807/99, oportunidade em que diminuiu a pena em um terço, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

No mérito, não procede pretensão recursal.

O artigo 14 da Lei nº 9.807/99 prevê redução “de um a dois terços” ao indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com investigação e processo criminal, indicando demais coautores ou partícipes, localizando vítima com vida, recuperando total ou parcialmente produto do crime.

A norma institui causa legal de diminuição de pena, de incidência vinculada quando reconhecida colaboração apta a atender finalidade legal, mas com fração variável, a ser modulada conforme intensidade, utilidade concreta e resultados alcançados.

Trata-se de juízo de valoração, não de operação automática: reconhecimento da colaboração abre porta para redução, porém não impõe, por si, patamar máximo.

A defesa sustenta ausência de motivação específica para adoção do mínimo legal de 1/3.

De fato, a sentença, na terceira fase, limitou-se a registrar reconhecimento pelo Conselho de Sentença e aplicar 1/3, sem explicitar parâmetros de escolha.

Essa concisão, porém, não conduz, de modo necessário, à redução no teto de 2/3.

O vício de fundamentação, quando existente, reclama controle e, se cabível, integração motivacional pelo órgão
ad quem
, desde que preservada proibição de
reformatio in pejus
.

Aqui, o recurso defensivo permite exame completo de adequação da fração à luz do conteúdo processual descrito nos autos e do próprio contexto decisório, sem agravar a situação do recorrente.

E, nesse exame, o conjunto de elementos destacados pela própria defesa e pelo parecer revela colaboração relevante, porém não demonstrada como excepcional, determinante ou de eficácia máxima a justificar o patamar de 2/3.

As razões recursais afirmam que, em sede policial, o recorrente teria prestado depoimento “extenso”, confessado função na empreitada e fornecido informações “essenciais” para elucidação, como identificação de mandante e executor, arma, quantidade de disparos, motivação e dinâmica de cogitação, preparação, execução e consumação, além de ter permitido acesso a conteúdo de telefone e realizado reconhecimento fotográfico. Defesa afirma reiteração em juízo e em plenário.

Esses pontos, como narrativa defensiva, indicam cooperação acima da simples confissão, sobretudo porque envolve apontamento de partícipes. Ainda assim, a narrativa não se converte, automaticamente, em demonstração de eficácia máxima nos termos do art. 14.

Primeiro, o crime chegou consumado ao julgamento, afastando, por premissa fática, parâmetro legal da “localização da vítima com vida”. Segundo, não há indicação, nas peças juntadas, de recuperação de produto do crime. Terceiro, ainda que o recorrente tenha indicado agentes e descrito dinâmica, não se extrai prova objetiva, nestes autos recursais apresentados, de que a persecução penal tenha dependido exclusivamente das declarações prestadas, nem de que tais declarações tenham sido fator único ou decisivo para condenação. Ao revés, a condenação decorreu de veredicto soberano do Conselho de Sentença, naturalmente apoiado em conjunto probatório produzido ao longo da instrução.

Nesse cenário, a fração máxima, que se reserva a hipóteses de colaboração de altíssima relevância prática, com resultados concretos de grande impacto, não se impõe. A colaboração descrita mostra-se significativa para reconstrução fática e identificação de corréus, mas sem demonstração de excepcionalidade apta a elevar redução ao teto, sobretudo em crime consumado, com julgamento pelo Júri e pluralidade de elementos de prova.

A defesa propõe analogia com o critério de diminuição da tentativa, afirmando que, tal como no
iter criminis
, a fração deve acompanhar grau de aproximação de consumação, e, na colaboração, deveria acompanhar a quantidade e relevância de informações fornecidas.

A analogia, mesmo quando útil para ilustrar proporcionalidade, não substitui critério legal próprio.

O artigo 14 já oferece balizas, quais sejam: identificação de envolvidos, localização de vítima com vida, recuperação de produto do crime. A valoração deve guardar correspondência com resultados verificáveis e com impacto real na persecução, não apenas com volume narrativo do depoimento. Como parte desses parâmetros não se realizou e como não se demonstrou impacto determinante exclusivo, a analogia não autoriza salto direto ao patamar máximo.

A defesa também sustenta que a ausência de fundamentação para a fração mínima imporia, como “consequência”, o máximo de 2/3.

Contudo, a tese não prospera.

O dever de motivação exige a indicação de razões para a escolha, mas resposta jurisdicional adequada pode ocorrer por integração, com manutenção da fração aplicada, quando os elementos do caso indicarem proporcionalidade do patamar adotado.

A conclusão diversa equivaleria a transformar defeito formal de motivação em benefício automático máximo, independentemente da realidade probatória, solução incompatível com discricionariedade vinculada, que a própria lei institui.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego provimento ao apelo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.